Tribunal: TJSP
Processo: 2048234-13.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. Alegação de vícios na decisão no tocante à possibilidade de expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre valores passíveis de penhora. Admissibilidade. Necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Embargos de declaração acolhidos com alteração do julgado.